Tribunal: CARF
Processo: 10711.723375/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXAME ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. A impetração de ação ordinária por entidade de classe não impede que o contribuinte, a esta associado, pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, nem ocasiona a renuncia do procedimento administrativo interposto pelo contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723375/2012-21
ACÓRDÃO
3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE DE
CLASSE. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
EXAME ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. A impetração de ação ordinária
por entidade de classe não impede que o contribuinte, a esta associado,
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda
coletiva, nem ocasiona a renuncia do procedimento administrativo
interposto pelo contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723375/2012-21
2
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de inexistência de renúncia da esfera administrativa e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou
operação realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela
empresa autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao
prazo estabelecido no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 28/5/2012 e, em
27/6/2012, apresentou impugnação (fls. 25-41) alegando a ilegalidade da Instrução Normativa (IN)
RFB no 800/2007 (que disciplinou a forma e o prazo como devem ser prestadas as informações
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723375/2012-21
3
exigidas do transportador) e do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep no 3/2008 (que formaliza
orientações sobre como devem ser aplicadas as disposições trazidas na IN 800/2007), a atipicidade
de sua conduta, vez que a informação foi prestada, mas em destempo e requerendo a aplicação
da denúncia espontânea para os casos em que a informação sobre a carga transportada foi
prestada com atraso, mas antes do início de fiscalização.
Em 27/8/2014, ao iniciar a análise do processo administrativo, a 7a
Turma da DRJ/FOR constatou a existência de ação judicial - Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400-JFDF e do Agravo de Instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000 (TRF1),
proposta pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CENTRONAVE, com objetivo de
eximir seus associados do pagamento da multa pelo mesmo tipo de infração que deu ensejo ao
lançamento e sob os mesmos fundamentos alegados na impugnação.
A decisão da DRJ-FOR foi no sentido de não conhecer da
impugnação por se tratar de matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, declarando definitivo
o lançamento, devido à renúncia a discutí-lo na via administrativa causada pela propositura da
ação de ação judicial, por entidade representativa do contribuinte.
As fls. 164 o processo foi encaminhado à Equipe de informações
Judiciais EQJUD, para conhecimento da ação judicial e informação acerca da existência de medida
suspensiva da exigibilidade do crédito.
As fls 165 foi informado pela EQJUD que, em razão de dúvidas
decorrente de informações contraditórias sobre a relação das empresas filiadas à CENTRONAVE
autora/beneficiadas pela decisão, a PRFN/1a Região se pronunciou no sentido de que, no seu
entender, estaria prejudicado o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal.
Às fls. 174/271 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a
este Tribunal alegando inexistência de renúncia da esfera administrativa por falta de identidade na
autoria das duas demandas e os mesmos pontos da Impugnação: denúncia espontânea, atipicidade
da conduta e a falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
Às fls. 174/271 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este
Tribunal alegando inexistência de renúncia da esfera administrativa por falta de identidade na
autoria das duas demandas e os mesmos pontos da Impugnação: denúncia espontânea, atipicidade
da conduta e a falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
́ Às fls. 174/271 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este
Tribunal alegando inexistência de renúncia da esfera administrativa por falta de identidade na
autoria das duas demandas e os mesmos pontos da Impugnação: denúncia espontânea, atipicidade
da conduta e a falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
E o relatório

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723375/2012-21
4
VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente, a renúncia da discussão sobre o crédito tributário na esfera
administrativa face a existência da ação judicial - Ação Ordinária no 0065914- 74.2013.4.01.3400-
JFDF e do Agravo de Instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000 (TRF1).
No mérito:
1) A existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento, por parte do
contribuinte, das informações objeto da autuação antes de iniciado procedimento fiscalizatório.
2) O não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o sujeito
passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo.
3) A falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração. Os quais
passo a analisar separadamente.

Preliminarmente
1. Renúncia à esfera administrativa
A ação judicial - Ação Ordinária no 0065914- 74.2013.4.01.3400-JFDF e do Agravo
de Instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000 (TRF1) tem como parte Autora o Centro Nacional
de Navegação Transatlântica – CENTRONAVE.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência
no processo civil, de forma que somente deverá ocorrer a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos administrativo e
judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
No caso em julgamento, a contribuinte, embora possa se beneficiar da decisão
judicial na Ação Ordinária no 0065914- 74.2013.4.01.3400-JFDF e no Agravo de Instrumento no
0005763- 26.2014.4.01.0000 (TRF1), pois figura como associada do CENTRONAVE, não é parte
Autora da ação.
Não sendo parte Autora, não há que se falar em concomitância do processo judicial
proposto pela CENTRONAVE e o presente processo administrativo, em que figura como parte
Autora a contribuinte ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Entendimento este que se deprende da leitura do art. 38 da lei 6.830/80
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723375/2012-21
5
Paragrafo Único – A propositura pelo contribuinte de ação prevista neste artigo, importa
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto (grifo nosso)
Conforme se observa, é condição, para que implique a renúncia à instância
administrativa e desistência de eventual recurso interposto, que a ação judicial tenha sido
proposta pelo contribuinte.
Embora a contribuite possa se beneficiar das decisões do processo judicial em
questão, ela não propôs a referida ação. E, segundo esclarecimento da EQJUD, ainda há dúvidas
com relação às empresas filiadas à CENTRONAVE beneficiadas com decisão no Agravo de
Instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000 (TRF1), o que inclusive prejudica o seu cumprimento.
Assim, em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva
superveniente sobre os mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de ter apreciado seu
recurso administrativo, eis que, se não optou pela via judicial, não há que se falar em sua renúncia
à instância administrativa.

Mérito
1. Denúncia Espontânea
Com relação à alegação de denúncia espontânea, em razão à uniformidade de
entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante n. 126, que assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Atipicidade da infração
Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo. Também em razão à
uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.761 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723375/2012-21
6

3. Falta de reserva legal
Com relação à falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração, a
IN/SRF 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico. Tratando-se de norma
regularmente inserida no ordenamento jurídico, não é cabível seu afastamento no julgamento
administrativo, independentemente de ela ser ou não eficaz. Logo, não há como a suscitada falta de
atendimento às finalidades previstas no CTN ser acatada como justificativa para o descumprimento
da obrigação em foco.
Com relação a este tópico é pacífico o entendimento, inclusive sumulado deste
Tribunal, com relação à incompetência do julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Analisar a falta de reserva legal é, em última instância, se pronunciar sobre a afronta
ao princípio da legalidade, matéria de ordem constitucional, o que está fora da competência deste
Tribunal nos termos da súmula citada.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin
Conselheira

Fl. 285
DF CARF MF
Original